Tribunal: TJDFT
Processo: 0748999-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0748999-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: EDSON CHARLES DOS SANTOS DESPACHO O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. No caso, o ora recorrente possui capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Dessa forma, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão do benefício, pois os documentos juntados não demonstram a sua hipossuficiência, razão pela qual não prospera o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se que no Juizado Especial Cível o preparo do recurso compreende o recolhimento de 2 (duas) guias, sendo uma referente ao preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e outra relativa às custas processuais do primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, fica intimado o recorrente, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher as custas processuais e o preparo, sob pena de deserção. Brasília, 27 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito